Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. LIMINAR. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de redução dos alimentos formulado pelo genitor em face do filho menor.
2. Segundo previsão do artigo 1.699 do Código Civil, é necessário que tenha havido a redução/aumento das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus. Nessas situações poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo alimentício.
3. No caso, diante da cognição sumária própria do exame do mérito do Agravo de Instrumento cujo objeto é a tutela de urgência, cumpriria ao alimentante, que pugna pela redução dos alimentos fixados, demonstrar, de plano, a sua real impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar estabelecida, o que não ocorreu.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.